Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0713237-98.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: GETULIO DO AMARAL OLIVEIRA EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do impedimento do ilustre Desembargador Robson Barbosa de Azevedo (Id. 21147210), prossiga com o julgamento dos Embargos de Declaração, com a convocação de mais um Desembargador para complementar o quórum (art. 59 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal). Por fim, proceda a Secretaria as anotações pertinentes, nos termos do art. 68, § 3°, VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[1]. [1]“Art. 68. (...) § 3o Far-se-á anotação na capa dos autos quando: (...) VI - for determinada pelo relator a certificação de impedimento ou de suspeição de desembargador.” Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora